Tribunal: TJDFT
Processo: 0022181-84.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTAGEM. LEI No 6.830/1980. PRECEDENTE DO STJ. BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. CIÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE. IMPULSIONAMENTO DO FEITO. EXEQUENTE. INÉRCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por se tratar de Execução Fiscal, a prescrição intercorrente ocorre quando o processo fica paralisado, por inércia do Exequente, por prazo superior ao da prescrição do crédito tributário, que é de 5 (cinco) anos, consoante previsão do art. 174 do Código Tributário Nacional.
2. Diante da existência de controvérsia acerca da sistemática aplicada para a contagem da prescrição intercorrente prevista no art. 40 e parágrafos da Lei no 6.830/1980, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, sob o procedimento dos recursos repetitivos, fixou diversas teses (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571).
3. Por ocasião do julgamento do referido processo, o c. STJ firmou o entendimento de que o “prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.
4. Assentou, ainda, o c. Tribunal Superior que os “requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera”.
5. Fixou também o c. STJ que “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens” (REsp 1.340.553/RS).
6. Consoante a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, afigura-se prescindível a intimação da Fazenda Pública acerca do início da fluência do prazo de suspensão do processo, bem como quanto à remessa dos autos ao arquivo provisório, uma vez que, conforme a interpretação do disposto no artigo 40 da Lei no 6.830/1980, para que haja o início da aludida suspensão, basta que a Fazenda Pública tenha tomado ciência acerca da não localização do devedor e/ou da ausência de bens penhoráveis no endereço fornecido.
7. Inaplicável, na hipótese, o enunciado da Súmula no 106/STJ, porquanto não evidenciada mora imputável ao Poder Judiciário, tendo os requerimentos formulados pela Fazenda Pública sido regularmente apreciados, com decisões expressas e fundamentadas, inexistindo paralisação injustificada do feito por falha do aparato judicial.
8. Configura-se a prescrição intercorrente quando, iniciada a contagem a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis, decorre o prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei no 6.830/1980, acrescido do prazo de prescrição quinquenal, sem a ocorrência de efetiva constrição patrimonial ou causa interruptiva, ainda que o Exequente tenha apresentado petições requerendo novas diligências.
9. Conforme assentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais” (REsp 1.340.553/RS).
10. Apelação conhecida e não provida.